Tribunal: TJMT
Processo: 1072353-64.2025.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1072353-64.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Transporte Aéreo]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[MARLENE RENCK registrado(a) civilmente como MARLENE RENCK - CPF: 420.582.281-20 (RECORRENTE), ROSINEIA MIRANDA DE FREITAS - CPF: 009.298.631-51 (ADVOGADO), ANTONIO DA PAZ ROSA FILHO - CPF: 190.117.841-20 (RECORRENTE), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), FLAVIO IGEL - CPF: 370.018.638-07 (ADVOGADO), BOOKING.COM BRASIL SERVICOS DE RESERVA DE HOTEIS LTDA. - CNPJ: 10.625.931/0001-39 (RECORRIDO), MARCELO KOWALSKI TESKE - CPF: 019.559.299-98 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL

N. Recurso:
1072353-64.2025.8.11.0001

Origem:
1o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente:
AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A.

Recorridos:
BOOKING.COM BRASIL SERVIÇOS DE RESERVA DE HOTÉIS LTDA, MARLENE RENCK e ANTÔNIO DA PAZ ROSA FILHO

Relator
:

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Data de julgamento:
30/04 a 04/05/2026 (PLENÁRIO VIRTUAL)

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. ALEGADA FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. NÃO COMPROVAÇÃO DE IMPEDIMENTO DE EMBARQUE. CONFIGURAÇÃO DE “
NO-SHOW
”. AUSÊNCIA DE CONDUTA ILÍCITA. DANOS MATERIAIS E MORAIS NÃO CONFIGURADOS. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou procedente pedido indenizatório decorrente de alegada falha na prestação de serviço de transporte aéreo, consistente na impossibilidade de realização de
check-in
e embarque em voo de retorno, o que teria levado à aquisição de nova passagem aérea e causado danos materiais e morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve falha na prestação do serviço de transporte aéreo apta a justificar a responsabilização das rés; e (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos para a condenação ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, que prevê responsabilidade objetiva do fornecedor (art. 14 do CDC).

A inversão do ônus da prova não afasta o dever da parte autora de comprovar minimamente o fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC.

Os autores comprovam a aquisição das passagens, porém não demonstram o comparecimento para embarque no voo originalmente contratado.

A emissão de nova passagem aérea em data anterior ao voo supostamente perdido evidencia conduta incompatível com a alegação de tentativa frustrada de embarque.

Registros internos da companhia aérea indicam ausência de
check-in
, atendimento ou comparecimento, caracterizando hipótese de “
no-show
”.

A configuração de “
no-show
” afasta a responsabilidade da companhia aérea, por ausência de falha na prestação do serviço e por caracterizar culpa exclusiva do consumidor (art. 14, §3o, II, do CDC).

A inexistência de conduta ilícita impede o reconhecimento do dever de indenizar, ante a ausência dos pressupostos da responsabilidade civil.

O inadimplemento contratual, desacompanhado de circunstâncias excepcionais, não enseja, por si só, dano moral indenizável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A ausência de comprovação do comparecimento do passageiro para embarque, aliada a registros de “
no-show
”, afasta a responsabilidade da companhia aérea.

2. A inversão do ônus da prova no CDC não dispensa o autor de demonstrar minimamente o fato constitutivo do direito.

3. O inadimplemento contratual, sem demonstração de circunstância excepcional, não gera direito à indenização por dano moral.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 6o, VIII, e 14, §3o, II; CPC, arts. 373, I, e 487, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2.495.156/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3a Turma, j. 20/05/2024; TJMT, N.U 1005340-13.2025.8.11.0045, Primeira Turma Recursal, j. 23/04/2026.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

A reclamada
Azul Linhas Aéreas Brasileiras

S/A
busca a reforma da decisão monocrática proferida no ID 357159890, que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou parcialmente procedente o pedido inicial para:

“
a) CONDENAR
as reclamadas, solidariamente, ao pagamento de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
, ao autor Antônio da Paz Rosa Filho, pelos danos morais sofridos, atualizados a partir desta data pelo IPCA, com juros de mora pelo índice da Taxa Legal de juros, a partir da citação válida;

b) CONDENAR
a reclamadas, solidariamente, ao pagamento do valor de
R$ 1.951,20, (mil novecentos e cinquenta e um reais e vinte centavos
), ao autor Antônio da Paz Rosa Filho, a título de danos materiais, corrigido monetariamente pelo IPCA (art. 389, § único, do CC), desde o desembolso, e juros de mora será índice da Taxa Legal de

juros (art. 406, § 1o do CC), a partir da citação válida.

c) CONDENAR
as reclamadas, solidariamente, ao pagamento do valor de
R$ 343,89 (trezentos e quarenta e três reais e oitenta e nove centavos)
à autora Marlene Renck, referente à passagem originalmente adquirida e não utilizada, a título de danos materiais, corrigido monetariamente pelo IPCA (art. 389, § único, do CC), desde o desembolso, e juros de mora será índice da Taxa Legal de juros (art. 406, § 1o do CC), a partir da citação válida.
”

Em suas
razões recursais
, a recorrente sustenta:

1.

Aplicação do Código Brasileiro de Aeronáutica;

2.

Ausência de comprovação do dano moral;

3.

Redução do
quantum
indenizatório;

4.

Inexistência de danos materiais.

Ao final, requer a reforma da sentença.

Em
contrarrazões
, os recorridos refutam os argumentos apresentados, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor
Juiz
Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Inicialmente
, cumpre ressaltar que a presente demanda não se enquadra nas hipóteses de suspensão determinadas pela decisão proferida em 26/11/2025, no ARE 1.560.244 (Tema 1.417 da Repercussão Geral), o qual discute se, à luz do art. 178 da Constituição Federal, as normas do transporte aéreo devem prevalecer sobre o Código de Defesa do Consumidor na definição da responsabilidade civil por cancelamento, alteração ou atraso de voo decorrente de caso fortuito ou força maior.

No caso concreto, a parte ré não alegou nenhuma dessas excludentes de responsabilidade, razão pela qual não se aplica a suspensão determinada no referido tema, sendo possível o regular exame do mérito recursal.

De igual modo,
afasto
a aplicação do Código Brasileiro de Aeronáutica, uma vez que é pacífico o entendimento jurisprudencial de que, nos casos de responsabilidade civil por falha na prestação do serviço aéreo, prevalecem as disposições do Código de Defesa do Consumidor sobre as do Código Brasileiro de Aeronáutica.

A propósito:

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO INDENIZATÓRIA.
TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. DANOS MORAIS. APLICAÇÃO DO CDC. CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NO STJ
. DANOS MORAIS DEMONSTRADOS NAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. INVIABILIDADE DE REEXAME. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.o 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. No precedente firmado em repercussão geral (RE 646.331/RJ - Tema n.o 210 do STF), o STF afastou expressamente a aplicação da Convenção de Montreal ao dano moral, uma vez que não estaria regulado pelo acordo aludido,
atraindo a aplicação da lei geral, no caso, o Código de Defesa do Consumidor.

2. A alteração das conclusões do aresto recorrido quanto a ocorrência de danos morais na espécie, exige reapreciação do acervo fático-probatório da demanda, o que faz incidir o óbice da Súmula n. o 7 do STJ.

3. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos.

4. Agravo interno não provido.
(STJ – AgInt no AREsp n. 2.495.156/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 20/5/2024, DJe de 22/5/2024). (grifei)

Superadas as preliminares arguidas,
passo à análise do mérito
.

Conforme narrado na petição inicial, a reclamante Marlene adquiriu das reclamadas passagens aéreas de ida no trecho Cuiabá–Goiânia, com embarque previsto para o dia
22/08/2025
.

Em 31/03/2025, adquiriu o bilhete de retorno do reclamante Antônio para o dia
24/08/2025
, no valor de
R$ 343,89
(trezentos e quarenta e três reais e oitenta e nove centavos), e, em 01/04/2025, o bilhete de retorno da própria autora.

Todavia, o reclamante não conseguiu realizar o
check-in
para o voo de retorno, sendo necessário adquirir, de última hora, nova passagem aérea em outra companhia, no valor de
R$ 1.951,20
(um mil, novecentos e cinquenta e um reais e vinte centavos), com embarque no dia seguinte,
25/08/2025
, tendo em vista que a ré Azul Linhas Aéreas não mais operava o trecho Cuiabá–Goiânia.

Aduzem que Antônio perdeu um dia de trabalho, acarretando prejuízos materiais e profissionais, além de não terem obtido auxílio das reclamadas.

A ré
Booking
alega que a companhia aérea confirmou a reserva e emitiu o localizador, razão pela qual o serviço de intermediação foi devidamente prestado. Sustenta que, se posteriormente, no momento do
check-in
, a reserva não foi localizada, a falha é de natureza operacional interna da companhia aérea, não havendo falar em responsabilidade da agência intermediadora.

Por sua vez, a demandada
Azul Linhas Aéreas
sustenta que não houve qualquer irregularidade na reserva e que os reclamantes realizaram, sem qualquer óbice, os respectivos
check-ins
para os voos de retorno no dia 23/08/2025.

Afirma, contudo, que o reclamante Antônio não compareceu para o embarque, caracterizando, portanto,
“no show”,
o que configura culpa exclusiva do passageiro e afasta a alegada falha na prestação do serviço.

Nesse contexto, a matéria se enquadra em uma relação consumerista, regida pelos dispositivos do Código de Defesa do Consumidor (CDC), nos quais impera a responsabilidade civil objetiva, baseada na teoria do risco integral da atividade econômica, bem como a inversão do ônus da prova (art. 6o, VIII, do CDC).

Contudo, compete à parte reclamante comprovar o fato constitutivo do seu direito,
ainda que minimamente, apesar da inversão do ônus da prova prevista no CDC
,
e à reclamada os fatos modificativos, impeditivos e extintivos do direito do demandante (art. 373, I e II, do CPC).

Da análise do contexto fático-probatório constante dos autos, verifica-se que os reclamantes comprovaram a aquisição das passagens aéreas, em especial do voo
Goiânia–Cuiabá
previsto para o dia
24/08/2025, às 18h55
(ID 357159394).

Entretanto, observa-se que a passagem de retorno adquirida junto à companhia aérea GOL, sob o código de reserva JQWASZ, para o dia
25/08/2025
,
foi emitida em
23/08/2025
(ID 357159397), ou seja,
um dia antes da data do suposto comparecimento para embarque no voo originalmente contratado
.

Corrobora essa conclusão o e-mail de confirmação da referida compra,
datado de 23/08/2025, às 16h43
(ID 357159398).

No mesmo sentido, os registros internos da recorrente indicam que a reserva não foi utilizada, inexistindo abertura de atendimento,
check-in
efetivado ou qualquer registro de comparecimento para embarque,
circunstâncias que evidenciam a configuração de
“no-show”.

Diante desse cenário, as alegações dos reclamantes não se sustentam, uma vez que os elementos probatórios indicam que o não embarque decorreu de conduta própria, consistente na aquisição prévia de nova passagem para o dia seguinte. Assim, não há fundamento para a condenação das rés ao pagamento de indenização por danos materiais ou morais.

Para a configuração da responsabilidade civil, é necessária a presença concomitante de três elementos: conduta ilícita, nexo causal e dano. No presente caso, não se verifica a ocorrência de conduta ilícita por parte da demandada, condição essencial à configuração do abalo moral.

Registre-se que o dano moral passível de indenização é aquele consistente na lesão de um bem jurídico extrapatrimonial contido nos direitos da personalidade, tais como vida, integridade corporal (em seu aspecto subjetivo), liberdade, honra, decoro, intimidade, sentimentos afetivos e a própria imagem.

Insta salientar, ainda, o posicionamento jurídico adotado pela jurisprudência pátria para a caracterização do dano moral, como se vê:

“Dano moral puro – Caracterização – Sobrevindo, em razão do ato ilícito, perturbação nas relações psíquicas, na tranquilidade, nos sentimentos e nos afetos de uma pessoa, configura-se o dano moral, passível de indenização.” (STJ – 4a T. – Resp – Rel. Barros Monteiro – j. em 18/02/92 – RSTJ 34/285).

Desse modo, tendo em vista que os reclamantes não apresentaram
comprovação efetiva de que o demandante Antônio compareceu para o embarque no dia e horário previstos,

ônus que lhes incumbia
, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil,
a sentença que julgou procedente o pedido inicial deve ser reformada.

A propósito:

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. “NO SHOW”. NÃO COMPROVADA ALTERAÇÃO LESIVA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE PROVA DE CIRCUNSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso Inominado interposto por consumidores contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de indenização por danos materiais e morais, por entender que não houve comprovação de conduta lesiva praticada pela companhia aérea.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se os fatos narrados nos autos evidenciam circunstância excepcional apta a justificar o reconhecimento de responsabilidade civil, com direito ao recebimento de restituição material e indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O conjunto probatório revela controvérsia quanto à ocorrência de falha na prestação do serviço de transporte aéreo, especialmente no que se refere à alegada impossibilidade de embarque dos consumidores e à tese defensiva de configuração de “no-show”.

Embora tenha sido deferida a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, tal circunstância não afasta o dever da parte autora de apresentar elementos mínimos que evidenciem o fato constitutivo de seu direito, conforme disposto no art. 373, I, do CPC.

No caso concreto, verifica-se que a parte autora não logrou comprovar de forma inequívoca que compareceu ao aeroporto com a antecedência necessária para embarque, tampouco que tenha sido efetivamente impedida de embarcar por falha exclusiva da companhia aérea, limitando-se a alegações desacompanhadas de prova robusta.

Por outro lado, a parte requerida apresentou registros internos indicando a ausência de comparecimento dos passageiros para embarque, caracterizando, em tese, a hipótese de “no-show”, circunstância que configura excludente de responsabilidade, nos termos do art. 14, §3o, II, do CDC.

Ademais, no que se refere aos danos materiais pleiteados, observa-se que os comprovantes apresentados não demonstram, de forma clara e suficiente, o nexo causal entre os gastos realizados e eventual falha na prestação do serviço pela companhia aérea.

No tocante ao dano moral, não há nos autos elementos que evidenciem situação excepcional capaz de ultrapassar o mero dissabor cotidiano, não se verificando exposição vexatória, constrangimento público ou circunstância extraordinária apta a justificar a indenização pretendida.

A jurisprudência das Turmas Recursais orienta-se no sentido de que o inadimplemento contratual, por si só, não enseja reparação por dano moral, sendo necessária a demonstração de efetivo abalo extrapatrimonial, o que não restou configurado no presente caso.

Diante da ausência de comprovação de falha na prestação do serviço e de dano extrapatrimonial indenizável, impõe-se a manutenção da decisão proferida na origem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A ausência de comprovação do comparecimento do passageiro para embarque, aliada à existência de registros de “no-show”, afasta a responsabilidade da companhia aérea, não sendo devidos danos materiais ou morais na ausência de prova do fato constitutivo do direito e de efetivo abalo extrapatrimonial.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Processo Civil, artigo 373, inciso I;

Lei no 9.099/1995, artigos 46 e 55.

Código de Defesa do Consumidor, artigos 6o e 14.

Jurisprudência relevante citada:

JMT, Recurso Inominado n. 1058822-42.2024.8.11.0001, Rel. Edson Dias Reis, Segunda Turma Recursal, j. 22.04.2025, pub. 26.04.2025; 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, Conclusão n.o 1, DJe n.o 11.799, p. 14/15, 01.10.2024.

(N.U 1005340-13.2025.8.11.0045, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 23/04/2026, Publicado no DJE 28/04/2026). (grifei)

Pelas razões expostas, conheço do recurso, por ser tempestivo, e
DOU PROVIMENTO
para julgar
improcedente
a pretensão deduzida na inicial, declarando extinto o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2026